Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E FEMINICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que desclassificou as condutas imputadas ao réu, inicialmente denunciado por violação de domicílio, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio, para delitos não dolosos contra a vida, com fundamento no art. 419 do CPP, declinando da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos dos autos revelam animus necandi suficiente para pronúncia por tentativa de homicídio e feminicídio, ou se, diante da desistência voluntária e da ausência de risco de vida nos ferimentos, impõe-se a manutenção da desclassificação para lesões corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, mas sua não prolação se justifica quando ausentes indícios seguros de dolo de matar.
4. Os laudos periciais atestam que as lesões não representaram risco de morte, sendo superficiais e passíveis de sutura imediata, o que afasta o dolo homicida.
5. A conduta subsequente do réu, que se evadiu espontaneamente após os golpes, reforça a conclusão de desistência voluntária e ausência de animus necandi.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 15, 121, §2o, I e IV, 129, §9o, e 150, §1o; CPP, arts. 413 e 419; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente no acórdão.